Tribunal: TJSP
Processo: 0701215-05.2012.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
VOTO No 30685

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que condenou os réus a pagar quantia certa. Verba honorária arbitrada por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do valor da condenação. Art. 85, § 2o, do NCPC. Aplicação subsidiária do § 8o apenas nas causas de baixo valor, ou quando há proveito econômico inestimável ou

Ementa:
VOTO No 30685

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que condenou os réus a pagar quantia certa. Verba honorária arbitrada por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do valor da condenação. Art. 85, § 2o, do NCPC. Aplicação subsidiária do § 8o apenas nas causas de baixo valor, ou quando há proveito econômico inestimável ou irrisório. Precedente do STJ. Sentença reformada para majorar a verba honorária de sucumbência para 10% do valor da condenação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0701215-05.2012.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, são apelados SPTERM - SÃO
PAULO TRATAMENTO DE METAIS LTDA, SILSIO FERRARETO TELES e INEZ
FERRARETO TELES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 3o Desembargador, ao qual adere a 2a Desembargadora", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0701215-05.2012.8.26.0695
COMARCA: NAZARÉ PAULISTA
APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
APELADOS: SPTERM
SÃO PAULO TRATAMENTO DE METAIS E
OUTROS
VOTO No 30685
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que condenou os
réus a pagar quantia certa. Verba honorária arbitrada por
apreciação
equitativa.
Inadmissibilidade.
Fixação
dos
honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do valor
da condenação. Art. 85, § 2o, do NCPC. Aplicação subsidiária
do § 8o apenas nas causas de baixo valor, ou quando há
proveito econômico inestimável ou irrisório. Precedente do
STJ. Sentença reformada para majorar a verba honorária de
sucumbência para 10% do valor da condenação.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Karina de Almeida
Batistuci, advogada da autora (fls. 556/568), nos autos da ação monitória
ajuizada por Elektro Eletricidade e Serviços S/A em face de Spterm São
Paulo Tratamento de Metais e Outros, contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz da Comarca de Nazaré Paulista, Dr. Leonardo Manso Vicentin (fls.
546/547), que, diante da revelia dos Apelados, constituiu o título executivo
judicial no montante pleiteado de R$ 289.780,27 (duzentos e oitenta e nove mil
setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) e arbitrou honorários
advocatícios de sucumbência em favor da Apelante no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Pretende a Apelante a majoração da verba honorária de
sucumbência arbitrada pela r. sentença para, ao menos, quantia
correspondente ao patamar mínimo legal de 10% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do NCPC. Alega ser incabível a fixação por apreciação
equitativa, apenas possível nas hipóteses do § 8o do artigo em comento, não
verificadas na espécie. Cita jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 580).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser
arbitrados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”, consoante dispõe expressamente o art. 85, § 2o,
caput, do NCPC.
Com a devida vênia, a fixação da verba honorária por
apreciação equitativa, como fez a r. sentença, somente é possível “Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, nos termos do disposto no § 8o do artigo em comento, hipóteses que
não se encaixam no caso concreto.
Isso porque o proveito econômico obtido pela autora na
demanda, correspondente ao valor do título executivo judicial constituído, de
R$ 289.780,27 (duzentos e oitenta e nove mil setecentos e oitenta reais e vinte
e sete centavos), é perfeitamente estimável, ou seja, passível de ser avaliado
economicamente, e não se afigura irrisório.
Consigne-se
que
a
fixação
de
honorários
de
sucumbência, nesses casos, obedece a critério objetivo, cabendo ao juiz
observar as balizas do caput do § 2o do art. 85 do NCPC. Assim, avaliadas as
premissas lá estabelecidas (alíneas a, b e c), deverá ele arbitrar a verba
honorária entre 10% e 20% do valor da condenação.
Nesse sentido, anota-se recente precedente do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL
OBRIGATÓRIA
(ART.
85,
§
2o).
REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015
promoveu
expressivas
mudanças
na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade
do
julgador,
restringindo
as
hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou
mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o
e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência
de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então,
a
seguinte
ordem
de
preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, §
2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral,
de
aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§ 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito
econômico
obtido
pelo
vencedor
for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial
provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido.” (REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 2a
Seção, j. 13/02/2019) (destaques acrescentados)
Assim, considerando-se as circunstâncias da causa, o
trabalho desenvolvido pela Apelante, o tempo de duração da demanda e o
local de prestação dos serviços, bem como o porte econômico das partes,
devem ser majorados os honorários advocatícios para 10% do valor atualizado
da condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
majorar a verba honorária de sucumbência fixada pela r. sentença para
10% do valor atualizado da condenação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24942
APELAÇÃO CÍVEL No 0701215-05.2012.8.26.0695
COMARCA: NAZARÉ PAULISTA
APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
APELADOS: SPTERM
SÃO PAULO TRATAMENTO DE METAIS E
OUTROS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho o voto do ilustre relator, Desembargador Tasso
Duarte de Melo, pelo provimento do recurso para o fim de serem majorados os
honorários devidos à advogada da autora para dez por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
Em verdade, a presente declaração tem por escopo ressalvar o
meu entendimento no sentido do cabimento da estipulação dos honorários advocatícios
por arbitramento, tanto quando a base de cálculo é irrisória, como quando ela é
demasiada. Na primeira hipótese, tem-se verba honorária afrontosa à atividade
profissional. Na segunda, tem-se enriquecimento indevido, o que não é tolerado em
nosso ordenamento jurídico.
Preceitua o art. 85, § 8o do CPC: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, bem como quando o
valor da causa for muito baixo, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa do
procurador do vencedor e a inflição de gravame excessivo ao vencido, o mesmo deve se
dar quando, na outra ponta da linha, a estipulação percentual leve a um resultado
demasiado, desarrazoado e por vezes escandaloso. Em outro dizer, nada impede que em
situações excepcionais o dispositivo mereça interpretação extensiva, consentânea com
os princípios regentes do ordenamento jurídico do país. Princípios que obstam a
remuneração indigna do profissional, mas que também se opõem ao enriquecimento
injustificado.
A respeito da questão, observam Marcus Vinicius Furtado
Coelhos e Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Em que se pese o escalonamento adotado, uma vez que o
critério eleito como central para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais foi o da dimensão econômica do objeto da ação, não
está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a
fixação se justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente
realizado. Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários
advocatícios sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do
advogado no caso concreto, devendo a sua qualidade operar como
critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido.
Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos para cada faixa de
valor, o magistrado se verá constrangido, por vezes, a adotá-lo
independentemente da correspondência entre o valor resultante da
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se,
ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do
juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos,
deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar com valores
expressivos como base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento
sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita-se
que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promover a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de
desvio, consistente em arbitramento superior ao valor corrente em
mercado para igual serviço” (in “Honorários Advocatícios”, Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 397).
Justamente nesse sentido foi a decisão proferida da Apelação no
1070075-19.2015.8.26.0100 (14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni j. em 13/02/2017):
“Cingindo-se a irresignação recursal quanto à verba honorária,
cabe registrar que têm por finalidade remunerar o trabalho dos
patronos, e como regra a base de cálculo para a apuração da verba
honorária deve ser o valor da condenação ou do valor atualizado da
causa, conforme preceitua o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, na
hipótese há permissão legal para que os honorários sejam fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, inclusive nas hipóteses de
substituição de parte ilegítima (art. 338, parágrafo único, c.c. art. 85,
§8o do NCPC), atendidas as normas dos incisos I a IV, do § 2o, do art.
85. Saliento que, não obstante o legislador não ter feito referência
expressa à fixação dos honorários por equidade para as ações de valor
da causa elevado como no presente caso (valor da causa de R$
181.199,35 - pág. 09), é certo que a adoção deste critério constitui
conduta razoável, uma vez que a fixação por equidade vale também
para circunstâncias em que o valor da causa é irrisório ou inestimável.
Nessa senda, porquanto a norma objetiva evitar que o advogado não
seja remunerado de forma injusta (em valor ínfimo), também deve ser
seu objetivo não remunerá-lo de forma desproporcional ao trabalho
executado. Por conseguinte, e considerando que fora proclamada a
ilegitimidade de parte em relação aos coembargantes (pessoa física), a
fixação dos honorários advocatícios de forma diversa poderia
acarretar enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, não comporta acolhimento a pretensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coembargantes de majoração da verba honorária sob o patamar
descrito no art. 85, §2o, do NCPC, ressaltando-se que neste caso deve-
se adotar o critério do atual art. 85, §8o, do NCPC (antigo art. 20, §4o,
do CPC), pois, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “por causas onde não houver condenação devem ser
entendidas
aquelas
que
culminam
com
sentença
meramente
declaratória (incluídas aqui as que julgam improcedente ação
condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da condenação para
servir de base para a fixação dos honorários. O juiz deverá servir-se
dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para fixar a verba honorária”
(cf. notas 21 in Código de Processo Civil Comentado em Legislação
Extravagante, 10a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
224)”.
Na linha das ponderações acima colacionadas, é certo que
honorários advocatícios muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a
dignidade do profissional. Por outro lado, valores excessivos implicam verdadeiro
enriquecimento sem causa e empobrecimento injusto do onerado. Nesse passo, numa
interpretação sistemática, parece razoável a adoção da equidade nas duas hipóteses, qual
seja, quando os percentuais previstos em lei resultarem em honorários insignificantes ou
exageradamente elevados.
A propósito, relembre-se que na vigência do CPC/1073 a fixação
equitativa da verba não se restringia aos casos em que a aplicação de percentual
resultasse valor ínfimo, mas também se dava quando o valor encontrado era excessivo
em cotejo com o trabalho desenvolvido nos autos. Aliás, esse era o entendimento
consolidado pelo STJ na vigência do CPC/1973, na linha dos seguintes acórdãos:
“PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito do recurso
especial, o Superior Tribunal de Justiça só intervém na fixação do
valor arbitrado a título de honorários de advogado quando o
respectivo montante for abusivo ou irrisório; não obstante impressione,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à primeira vista, o fato de que a verba honorária, no caso, tenha sido
arbitrada em 0,5% (meio por cento) do valor da execução, em concreto
esse percentual alcança valor expressivo, tanto mais quando
considerado que se trata de uma exceção de pré-executividade na qual
o trabalho do profissional se limitou a articular uma petição. Recurso
especial não conhecido” (REsp no 954.841
RJ, Rel. Min. Ari
Pargendler, Terceira Turma, j. em 01/04/08);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VITÓRIA NA
MAIOR E/OU MAIS IMPORTANTE PARTE DO PEDIDO. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NÃO-OCORRÊNCIA. ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE ACORDO COM O
MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES. 1. Agravo
regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2.
O acórdão a quo fixou a verba honorária em 1% sobre o valor da
causa. 3. Esta Casa Julgadora, em diversos casos análogos, já decidiu
que o litigante que sucumbiu na parte mínima do pedido não deve
arcar com as despesas e honorários processuais. Da mesma forma,
verificando-se que a parte foi vencedora na parte mais importante de
sua pretensão, é aplicável o parágrafo único do art. 21 do CPC. 4.
Verificando o juiz que a fixação da verba honorária entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação resultará em soma altíssima, pode arbitrá-
lo em percentual inferior e/ou sobre a causa. In casu, o percentual de
10% sobre o valor da causa faria com que os honorários chegassem
próximos a dois milhões de reais, justificando a adoção de percentual
mais abaixo. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp no
817.928
RJ, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. em
06/06/06).
Não se olvida de entendimento esposado em julgado mais recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ já sob a regência do CPC de 2015, cuja ementa é transcrita na sequência:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b)
no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o
CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido” (REsp no 1.746.072 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 13/02/19, por
maioria).
Não obstante a posição adotada por maioria no caso em concreto
o que significa que a questão não está pacificada na corte , convém anotar que o
referido sodalício não decidiu a questão sob a perspectiva da hipótese de
enriquecimento sem causa. A ressalva foi feita pela Ministra Maria Isabel Galloti ao
acompanhar, pontualmente, a divergência vencedora suscitada pelo Min. Raul Araújo:
“Penso que somente em casos de manifesta exorbitância,
teratologia, ensejadora de enriquecimento sem causa do beneficiário,
ou óbvia irrisoriedade do valor dos honorários, se observada a regra
geral, deverá haver o arbitramento por equidade previsto no §8o, sob
pena de se transformar a exceção em regra. Essa anomalia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfiguradora do propósito legal do instituto (remuneração condigna
do trabalho do advogado), deverá ser verificada não apenas em face
do valor da causa, mas, sobretudo, das vicissitudes de cada processo e
da atuação concreta dos profissionais envolvidos, distorção que
ocorrerá, certamente, com maior frequência, em processos extintos
sem exame do mérito ou, em se tratando de execução, sem satisfação
do credor. (...). A fixação de honorários por equidade deixou de ser,
todavia, a regra para os casos de sentenças não condenatórias,
passando a constituir exceção para corrigir claras distorções. Na
linha da tese defendida no presente voto, considero, todavia, que o
recurso à equidade somente se admitiria em circunstâncias
excepcionais, o que não reputo ocorrer no presente caso, em que houve
relevante proveito econômico para o executado, após longa tramitação
da execução, inclusive com produção de prova pericial, e ativa
participação dos advogados beneficiários dos honorários. Dessa
forma, embora aderindo ao fundamento nuclear do voto da Ministra
Nancy Andrighi, no sentido de que também é possível a aplicação da
equidade prevista no §8o do art. 85 para fixar honorários de
sucumbência em valor inferior a 10% do proveito econômico ou valor
da causa, no caso em exame entendo deva ser aplicada a regra geral
estabelecida no §2o do mesmo artigo. Em face do exposto, com a
devida vênia, voto no sentido de que os honorários sejam fixados em
10% do excesso de execução apurado pela decisão final na fase de
cumprimento de sentença”.
Quando do julgamento do Recurso Especial no 1731617/SP1, ao
acompanhar o voto do relator o Min. Antonio Carlos Ferreira , a Min. Maria Isabel
Galloti já havia feito ressalva semelhante, sobre a possibilidade de adoção da equidade
em casos excepcionais, nos quais a fixação da verba honorária percentual possa implicar
enriquecimento sem causa:
“Senhor Presidente, neste caso acompanho Vossa Excelência,
1 Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas faço ressalva de que a situação poderá ser avaliada de forma
diferente, tendo em vista eventuais peculiaridades de caso concreto
que justifiquem a invocação, por analogia, da norma do §8o, a fim de
evitar enriquecimento ilícito, e também a aplicação da norma do §5o
do mesmo artigo. No presente caso, todavia, não há nenhuma
excepcionalidade, e, além disso, o valor estaria mesmo na faixa mínima
prevista no inciso I do §3o. Apenas com essas ressalvas, acompanho o
voto de Vossa Excelência”.
A tendência deste tribunal aparentemente é no sentido de se
reconhecer a possibilidade da fixação por equidade nas duas hipóteses: para evitar
aviltamento da atividade profissional do advogado, mas também para obstar
enriquecimento imotivado. Nessa esteira, merecem exame os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) Pedido de arbitramento da
verba honorária por equidade Cabimento, no caso, pois a sistemática
do §2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria na incidência sobre o
proveito econômico a gerar valor que implicaria violação à
razoabilidade,
proporcionalidade,
e
à
equidade,
acarretando
enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido
Honorários advocatícios arbitrados em montante condizente com o
escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2o e incisos, na remessa do § 8o -
Sentença parcialmente modificada Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1019881-97.2019.8.26.0577; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020);
“Plano de saúde. (...). Serviços médicos e hospitalares.
Adolescente (18 anos de idade) com diagnóstico de déficit de atenção.
Prescrição médica positiva psicoterapia e psicopedagogia. Expressa
negativa de cobertura. Apelante que não comprova possuir clínica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissionais credenciados capacitados para atender as prescrições
médicas (art. 373, II do CPC/15). Circunstâncias do caso concreto que
justificam a cobertura integral das despesas. Abusividade manifesta.
(...). Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão de
definição dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados, que ensejaria
verba honorária em quantia excessiva. Baixa complexidade da
demanda.
Interpretação
sistemática
do
ordenamento
jurídico.
Montante manifestamente descomedido, a luz dos próprios critérios
estabelecidos no art. 85, §2o do CPC. Vedação ao enriquecimento
indevido. Arbitramento de verba honorária que não comporta a
majoração pretendida, à razão de 10% a 20% do valor da causa.
Verba fixada na origem que, no entanto, comporta majoração.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente
provido. Recurso da ré desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1004666-12.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Rômolo
Russo;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio -
1a Vara; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020);
No mesmo sentido: Apelação 1033734-67.2017.8.26.0053;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/07/2018; Apelação 1000335-14.2017.8.26.0549; Relator Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Rosa de Viterbo -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Apelação 1083009-77.2013.8.26.0100;
Relatora Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-
21a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
23/05/2018;
Apelação
1002071-56.2017.8.26.0100; Relator Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Apelação 1001324-21.2016.8.26.0075; Relator Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento:
14/02/2018; Apelação 1014863-76.2016.8.26.0100; Relator Rodrigo Nogueira; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2017.
Com essa longa, mas necessária ressalva a respeito de meu
entendimento sobre o tema, no caso dos autos não se apresenta a excepcionalidade que
vedaria a fixação dos honorários advocatícios percentual. Assim, plenamente cabível a
estipulação da verba nos moldes propostos pelo i. relator 10% do valor atualizado da
condenação.
Com tais observações, o meu voto também é pelo provimento do
recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
1100F828
6
16
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1121525C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0701215-05.2012.8.26.0695 e o código de confirmação da tabela acima.